Tribunal: TCU
Processo: 023.350/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7232/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.350/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bruna Alves Sardenberg (CPF XXX.452.787-XX); Daniel de Lemos Agra Nascimento (CPF XXX.158.587-XX); Liriti Guerim Bidinoto (CPF XXX.549.250-XX); Maria Julia Carlos Ferreira (CPF XXX.739.437-XX); Maria Paula da Silva Amante Duarte (CPF XXX.593.757-XX); Nirvana Braga Thomaz (CPF XXX.724.317-XX); Rafaela Leticia Xavier de Oliveira (CPF XXX.931.336-XX); Victoria Helena dos Santos Ferreira (CPF XXX.911.327-XX); Vinicius Cancelier Tavares Duarte (CPF XXX.923.577-XX) e Vitoria de La Vega (CPF XXX.143.527-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.